Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713315-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0714812-65.2022.8.07.0001), que tem como réu o CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. Na petição de ID 36250062, o agravante informa que foi determinado o sobrestamento dos processos conexos pelo relator, Des. Sandoval Oliveira, no conflito positivo de competência suscitado nos autos no 0717270-58.2022.8.07.0000, em face dos Juízos da 10a Vara Cível de Brasília, da 12a Vara Cível de Brasília e da 16a Vara Cível de Brasília. É o relatório. De acordo com o referido conflito de competência, foi determinado o seguinte (ID 36250063): “Nesse descortino, com fulcro nos artigos em evidência, determino o sobrestamento dos processos listados pelo suscitante – ressalvados aqueles nos quais já proferida sentença – ficando a cargo dos respectivos Juízos de origem decidir sobre as questões urgentes, enquanto não julgado o expediente em apreço.” Nos autos originários, foram prestadas as informações e determinado o sobrestamento do feito (ID 128546128 - origem). Assim, aguarde-se o julgamento definitivo do Conflito de Competência no 0717270-58.2022.8.07.0000, permanecendo o feito na Secretaria da 2a Turma Cível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator